Tribunal: TCU
Processo: 024.304/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca da natureza jurídica dos repasses federais a título de auxílio financeiro e apoio financeiro aos entes subnacionais com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública nacional e da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, formulada pela Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag), com o fito de analisar a natureza jurídica dos repasses federais a título de auxílio financeiro previstos no art. 5o da Lei Complementar 173, de 27/5/2020, e dos repasses a título de apoio financeiro de que trata a Medida Provisória (MPV) 938, de 2/4/2020, convertida na Lei 14.041, de 18/8/2020, assim como os respectivos reflexos na contabilização da Receita Corrente Líquida (RCL), nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, com fulcro no art. 237, inciso VI, do Regimento do Tribunal de Contas da União, c/c os arts. 42 e 43 da Resolução-TCU 284/2016; 9.2. fixar entendimento, com fulcro no art. 16, inciso V, do Regimento Interno do TCU, de que: 9.2.1. os repasses da União aos entes subnacionais a título de auxílio ou apoio financeiro, para os fins previstos na Medida Provisória 938/2020, convertida na Lei 14.041/2020, no art. 5o da Lei Complementar 173/2020 e em outras hipóteses congêneres, a exemplo da Lei 14.017/2020, constituem: 9.2.1.1. despesas próprias da União e não repartição constitucional ou legal de tributos e outros ingressos que integrem a receita corrente bruta federal, devendo o Ministério da Economia se abster de considerar tais despesas no rol de deduções para fins de cálculo da receita corrente líquida federal; 9.2.1.2. obrigação incondicional da União para concretizar os objetivos da Emenda Constitucional 106/2020, mantida a natureza federal da transferência obrigatória, que se sujeita à fiscalização e ao controle dos órgãos federais, incluindo o Tribunal de Contas da União, aplicando-se, subsidiariamente, para os repasses vinculados ou destinados a ações e serviços públicos de saúde, a solidariedade ativa dos órgãos de controle presente no art. 27 da Lei Complementar 141/2012, consoante a tese constante da decisão do Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança 33.079; 9.2.2. para fins do disposto na alínea "a" do inciso IV do art. 2o da Lei de Responsabilidade Fiscal, o teor do item 9.2.1.1 do Acórdão 476/2003-TCU-Plenário deve se restringir aos valores transferidos ou repassados pela União a estados, ao Distrito Federal e a municípios decorrentes da repartição de receita corrente originária do produto da efetiva arrecadação de tributo federais ou de outros ingressos públicos, repartição essa resultante de determinação constitucional ou legal que estabeleça a distribuição de cota ou percentual incidente sobre a respectiva receita corrente; 9.3. modular os efeitos do entendimento contido no item 9.2.1.1 deste acórdão para fins de cálculo da receita corrente líquida da União, de maneira que passe a vigorar a partir do 2o bimestre de 2020, com fundamento no § 4o do art. 927 do Código de Processo Civil; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão: 9.4.1. à Procuradoria-Geral da República, assim como às 1a e 2a Câmaras de Coordenação e Revisão e à 5a Câmara de Combate à Corrupção da Procuradoria-Geral da República, em razão dos possíveis impactos na atuação institucional do Ministério Público Federal nas esferas civil e penal; 9.4.2. aos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, à Presidência do Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público da União, tendo em vista os possíveis efeitos dos crescentes casos de redução da receita corrente líquida federal sobre a autonomia dos respectivos órgãos, conforme fundamentos extraídos da Representação do Ministério Público Federal ao Conselho Nacional do Ministério Público apreciada no âmbito do Processo CNMP 735/2008-07 (Pedido de Providência), assim como para fins de subsídio às reflexões sobre os fatores críticos para o cumprimento dos limites de despesa com pessoal pelos órgãos do Poder Judiciário da União e do Ministério Público da União, objeto de acompanhamento em curso neste Tribunal por meio do TC Processo 036.541/2018-4 e acompanhamentos específicos sobre a metodologia da receita corrente líquida federal; 9.4.3. à Advocacia-Geral da União, à Procuradoria-Geral da União e à Consultoria Jurídica do Tribunal de Contas da União, em razão dos riscos decorrentes do Recurso em Mandado de Segurança 61.997-DF, impetrado por prestadora de serviço contra decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal em julgamento de tomada de contas especial envolvendo recursos de natureza federal, tendo o Superior Tribunal de Justiça inaugurado precedente que reconhece a existência de concorrência entre a Corte de Contas distrital e o Tribunal de Contas da União não apenas para fiscalização de atos em que haja cofinanciamento dos dois entes da Federação, mas também para julgamento de contas em caso de irregularidade na aplicação de recursos de natureza federal destinados a ações de saúde, em oposição à competência constitucional da União reservada pelo art. 71, incisos II, VI e VIII, e pelo art. 27 da Lei Complementar 141/2012, conforme precedentes desta Corte de Contas e do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do julgamento contido no Mandado de Segurança 33.079; 9.4.4. à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União, à Secretaria do Tesouro Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal e à Secretaria Federal de Controle Interno do Poder Executivo e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para ciência e adoção de ações que julgarem pertinentes.